Tribunal: TJDFT
Processo: 0702784-09.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REMESSA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Ação de indenização por danos materiais decorrente do pagamento tardio de valores relativos à conversão de licença-prêmio em pecúnia, com pedido de correção monetária, juros de mora e afastamento da incidência de imposto de renda.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a incidência da atualização monetária sobre valores pagos em atraso, a natureza indenizatória da verba para fins de imposto de renda e a fixação proporcional dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. A correção monetária não constitui acréscimo patrimonial, mas preservação do valor real da obrigação, sendo aplicável o IPCA-E, conforme entendimento do STF no Tema 810.
4. Os juros de mora incidem nos termos do Tema 905 do STJ e, após 08.12.2021, aplica-se a taxa SELIC, conforme EC 113/2021.
5. A verba decorrente da conversão da licença-prêmio em pecúnia possui natureza indenizatória, não configurando acréscimo patrimonial, razão pela qual não incide imposto de renda, conforme S. 136 do STJ e precedentes repetitivos.
6. Os honorários advocatícios devem observar os percentuais mínimos previstos no art. 85, §3o, do CPC, considerando tratar-se de condenação contra a Fazenda Pública.
IV. Dispositivo
7. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §3o. CF/1988, art. 43. LC 840/2011, art. 121, §6o, art. 123. EC 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870947, Rel. Luiz Fux, j. 25.03.2015. STJ, REsp 1.111.223/DF, Rel. Og Fernandes, j. 10.04.2018. STJ, AgInt no AREsp 1387601/SP, Rel. Francisco Falcão, j. 10.06.2019.